Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005887-53.2023.8.11.0003
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DOSIMETRIA. ALMEJADA VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALEGADO BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ACENTUADA. CONDUTA SOCIAL. COSTUMEIRA PRÁTICA NOCIVA À SOCIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SOFRIMENTO DA VÍTIMA QUE EXTRAPOLA O DANO QUE NATURALMENTE OCORRE. MANUTENÇÃO DAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPUGNAÇÃO À FRAÇÃO ADOTADA NA PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA ELEVADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147-A, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA ASSESSÓRIA REAJUSTADA DE MANEIRA PROPORCIONAL COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra a comprovação, de forma indene de dúvidas, da materialidade e da autoria delitiva, porquanto os relatos da vítima, harmônica e coesa em ambas fases do procedimento, é corroborada por outros elementos de prova, o que justifica a manutenção da sentença condenatória.
02. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime foram fundamentadas de maneira adequada, de modo que não foram utilizados elementos que caracterizam o crime do artigo 147-B do Código Penal para valorá-las negativamente, inexistindo, assim, bis in idem.
03. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de razão especial, o recrudescimento da pena, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, para cada circunstância judicial desfavorável, deve respeitar os critérios de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, motivo pelo qual deve ser readequada a dosimetria da pena do apelante.
04. Verificadas manifestas ilegalidades na sentença, estas devem ser corrigidas de ofício. Na espécie, é imperioso o afastamento da causa de aumento prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal, pois não integra o tipo penal pelo qual o recorrente fora condenado, bem como o redimensionamento da penalidade acessória de multa, haja vista que fixada em quantitativo muito superior ao previsto no artigo 49 do Código Penal.
05. Recurso conhecido e parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005887-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL BRUNO DO CARMO SANTOS - CPF: 054.352.781-63 (APELANTE), LAYANE STEFANES LINHARES - CPF: 061.344.121-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO RÉU.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO PRESERVADA.
DOSIMETRIA.
ALMEJADA VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALEGADO
BIS IN IDEM.
CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ACENTUADA. CONDUTA SOCIAL. COSTUMEIRA PRÁTICA NOCIVA À SOCIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SOFRIMENTO DA VÍTIMA QUE EXTRAPOLA O DANO QUE NATURALMENTE OCORRE. MANUTENÇÃO DAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPUGNAÇÃO À FRAÇÃO ADOTADA NA P
RIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA ELEVADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147-A, §1o, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA ASSESSÓRIA REAJUSTADA DE MANEIRA PROPORCIONAL COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra a comprovação, de forma indene de dúvidas, da materialidade e da autoria delitiva, porquanto os relatos da vítima, harmônica e coesa em ambas fases do procedimento, é corroborada por outros elementos de prova, o que justifica a manutenção da sentença condenatória.

02. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime foram fundamentadas de maneira adequada, de modo que não foram utilizados elementos que caracterizam o crime do artigo 147-B do Código Penal para valorá-las negativamente, inexistindo, assim,
bis in idem.

03. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de razão especial, o recrudescimento da pena, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, para cada circunstância judicial desfavorável, deve respeitar os critérios de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, motivo pelo qual deve ser readequada a dosimetria da pena do apelante.

04. Verificadas manifestas ilegalidades na sentença, estas devem ser corrigidas de ofício. Na espécie, é imperioso o afastamento da causa de aumento prevista no inciso
II do §1o do artigo 147-A do Código Penal, pois não integra o tipo penal pelo qual o recorrente fora condenado, bem como o redimensionamento da penalidade acessória de multa, haja vista que fixada em quantitativo muito superior ao previsto no artigo 49 do Código Penal.

05. Recurso conhecido e parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Bruno do Carmo Santos
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1005887-53.2023.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no artigo 147-B, do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de
1.000 (mil) dias-multa
e, por fim, determinou o pagamento de

indenização moral à vítima no valor de R$ 3.000 (três mil reais) (id. 218318767).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública, em primazia ao direito de autodefesa, pretende o reexame dos fatos e provas que ensejaram a condenação e, a partir disso, pugna pela absolvição do apelante. Além disso, requer a valoração neutra das vetoriais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime e, subsidiariamente, a aplicação de fração mais benéfica na primeira fase da dosimetria.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a
rejeição
do apelo (id. 214693371).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221632185).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Rafael Bruno do Carmo Santos
foi denunciado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, descrito no artigo 147-B, do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] porque em 08/01/2023, por volta das 22h, na residência comum, localizada na igreja localizada na Avenida Palestina, no 429, bairro Parque Residencial Universitário, neste município e comarca o denunciado Rafael Bruno do Carmo Santos, com palavras, atos e ações, causou dano emocional à ex-namorada Layane Stefanes Linhares, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, visando degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem e ridicularização e causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, conforme BOPJC 2023.8060, cópia de fotografias e declarações da vítima (Id. 112336889).

Consta que o denunciado e a vítima namoraram por aproximadamente dois anos.

Deflui do procedimento investigativo realizado, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento, mandou mensagens de texto, por várias vezes, para a ofendida, seus amigos e familiares, com teor ofensivo, no afã de denegrir a imagem da vítima.

No dia 08/01/2023, por volta das 22h, a ofendida estava na igreja com sua mãe, Sra. Lucia de Fátima Stefanes Linhares (Id. 112345652) e sua amiga Deborah Alzira Gonçalves Ferreira (Id. 112345651, momento em que o denunciado se aproximou e disse que não era pra namorar com ninguém da igreja, e ainda, ressaltou “esse é os 500 metros que você pediu na medida protetiva?”.

Na ocasião, o denunciado começou a segui-la pela igreja acusando de estar difamando seu nome, pois dizia que este era doido e que não prestava, evidentemente alterado e falando alto, sendo necessário a intervenção de Gerson Souza Bravo (Id.112345653 – termo declarações).

No dia 09/01/2022, o acusado mandou uma mensagem de texto e um vídeo, via whatsApp, para a amiga da ofendida, dizendo “Nessa época eu amava a Laiane mais que tudo em minha vida, e ontem eu quase vomitei encima dela”.

No dia 10/01/2023, por volta das 01h, o acusado criou um perfil falso no Instagram e postou fotos antigas em que estão ele e a ofendida, e adicionou vários amigos da vítima [...]”.
(id. 218318752).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular proferiu sentença, a qual condenou o apelante nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o recorrente almeja a reavaliação dos fatos e provas que fundamentaram sua condenação e requer, como consequência desta reanálise, sua absolvição.

Ademais, pretende que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime sejam valoradas com neutralidade. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, na primeira fase, sob a justificativa de que a exasperação foi promovida em patamar desproporcional.

De início, cumpre dizer que o delito previsto no artigo 147-B do Código Penal foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A esse respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Assim, verifica-se que a instrução processual fora conduzida com a cautela exigida para casos sensíveis como o presente, de sorte que a valoração das provas observará o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Pois bem.

O crime pelo qual o apelante fora condenado foi inserido no Código Penal pela Lei n. 14.188/2021, a qual incluiu o artigo 147-B no referido códex. O delito em questão tipifica a conduta de causar dano emocional à mulher, que é caracterizado pela ação que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da vítima, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Neste cenário, importa destacar que o dano emocional necessário para a sua consumação não se confunde com o dano à saúde mental, de modo que se a conduta do agressor resultar em uma patologia médica restaria caracterizada, a depender do caso concreto, uma das modalidades do crime de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal).

Por outro lado, o crime de violência psicológica ocorre quando o agente ativo causa um dano emocional que não gera qualquer tipo de patologia somática, inserindo-se, portanto, no âmbito do sofrimento que não se qualifica como doença (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 500).

Nesse esteio, em que pese a pretensão absolutória, a análise do conjunto fático probatório é capaz de demonstrar que a condenação deve ser mantida.

A materialidade e autoria delitiva se comprovam por meio dos elementos de informação constantes do caderno inquisitivo, a exemplo do boletim de ocorrência n. 2023.8060 (id. 218318727) e do pedido de providências protetivas (id. 218318729), bem como através dos depoimentos fornecidos pela vítima
Layane Stefanes Linhares
e pela sua genitora
Lúcia de Fátima Stefanes Linhares
.

A ofendida, em ambas as fases da persecução penal, descreveu os fatos de maneira harmoniosa e coesa. Assim, relatou que, em virtude de ter se separado do apelante, ele a ameaçava e a perseguia em diversos locais que frequentava, como universidade e trabalho, dizendo que se ela não reatasse o relacionamento, cometeria suicídio (id. 218318729 - Pág. 9/10 e 218318766).

Ademais, salientou que o acusado sempre foi muito ciumento e que, no dia 08/01/2023, enquanto estava no culto, o apelante lhe indagava, repetidas vezes e em tom ameaçador, por qual razão ela estaria o difamando para as pessoas da igreja (id. 218318729 - Pág. 9/10 e 218318766).

Ainda, narrou que ficou muito nervosa com a situação e que sua amiga Débora foi a responsável por acalmá-la e a chamar um Uber para que fosse embora, enquanto que seu amigo Gerson tentava conter o apelante (id. 218318729 - Pág. 9/10 e 218318766).

Além disso, afirmou que se sentia humilhada com o constante controle que o apelante exercia sobre ela, de modo que, por morarem em residências relativamente próximas, evita sair sozinha em razão do medo que sente (id. 218318729 - Pág. 9/10 e 218318766).

Destacou, também, que, mesmo bloqueando o recorrente nas redes sociais, ele envia mensagens para amigos e familiares, não só com o objetivo de obter informações a respeito dela, mas também para fazer afirmações falsas e levianas sobre sua conduta (id. 218318729 - Pág. 9/10 e 218318766).

Por fim, registrou acreditar que o apelante jamais aceitou o fim do relacionamento e, de acordo com seu relato, a prova disso é que ele se matriculou na mesma faculdade que a dela. (id. 218318729 - Pág. 9/10 e 218318766).

De maneira similar, a mãe da vítima,
Lúcia de Fátima Stefanes Linhares,
declarou em juízo que o recorrente apresentava um comportamento controlador e era comum enviar mensagens difamatórias aos amigos de sua filha. Informou que o apelante insultava e maltratava a vítima, seguindo-a constantemente e perturbando-a nos locais que ela frequentava. Ressaltou que, na época dos fatos, sua filha Layane desenvolveu depressão e precisou iniciar tratamento psicológico (id. 218318766).

Além disso, relatou que o acusado frequentava a mesma universidade que a vítima com o intuito de ameaçá-la e persegui-la, sem demonstrar respeito nem mesmo em público, o que fazia com que a ofendida se sentisse humilhada. Mencionou que o relacionamento entre sua filha e o ex-companheiro sempre foi conturbado, marcado por brigas e desentendimentos e que até os dias de hoje ele se recusa a aceitar o término da relação (id. 218318766).

Na fase policial, o apelante disse que, devido às difamações feitas pela vítima, ele não conseguia namorar e que, por isso, ela também deveria permanecer sozinha. Admitiu ter criado um perfil falso no
Instagram
para seguir o namorado dela, porém negou o episódio na igreja (id. 218318731).

Afirmou que mudou de igreja, mas que a vítima o provocava ao frequentar o novo local, ressaltando que ela e seu namorado o encaram e o provocam. Contou, ainda, que o namorado dela enviou-lhe uma mensagem ameaçadora, avisando que haveria consequências se ele continuasse a manter contato com a ofendida (id. 218318731).

No curso do processo, o recorrente, embora intimado, não compareceu à instrução (id. 218318758).

Diante desse cenário, é incogitável o pleito de absolvição, sobretudo porque, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante.

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais [...]”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Desta feita, denota-se que o relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, aliado às assertivas de sua genitora, é firme em evidenciar que o apelante, com consciência de vontade, buscava humilhá-la nas mais diversas oportunidades e lhe causou dano emocional suficiente para, inclusive, limitar os locais que frequentava.

Por outro lado, a versão do recorrente declinada em inquérito encontra-se isolada nos autos, motivo pelo qual não é hábil para reverter a conclusão adotada na origem.

Logo, o reexame dos fatos e provas atesta a impossibilidade de se acolher o pleito absolutório.

Quanto ao pleito de valoração neutra das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, a pretensão não prospera.

No que tange à culpabilidade, o Magistrado singular assentou que
“o grau de reprovabilidade da conduta é elevada pelo fato de ter o réu praticado o delito diversas vezes, na presença de outras pessoas, expondo a vítima a uma situação mais traumática do que aquele inerente ao tipo penal. Tal circunstância agrava a conduta do acusado, pois demonstra um total desrespeito à integridade física e psicológica da vítima”
(id. 218318767).

Com efeito, a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal se difere daquela que caracteriza um dos elementos do crime e deve ser entendida como um critério avaliador da maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente.

Assim, é essencial que se leve em conta a realidade concreta em que o crime ocorreu. Dessa forma, o dolo, isto é, a ação consciente e deliberada, deve ser considerada para avaliar o grau de censurabilidade da conduta antijurídica, de modo que quanto mais intenso for, maior deve ser a resposta punitiva estatal, sobretudo em primazia ao princípio da individualização da pena

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral [arts. 1o a 120]. 29a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 1, p. 663/664).

Aplicando esse raciocínio aos autos, tem-se como idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, à medida que a conduta do apelante, consubstanciada em atos públicos que causaram dano emocional à ofendida, demonstra o maior grau de reprovabilidade da ação, a justificar, portanto, o incremento da pena na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

No que tange à conduta social, o recorrente discorre que
“não se presta para avaliar um suposto passado criminoso do agente, tal já é feito na análise dos antecedentes [...] a valoração foi feita com base em alegações de uma parte, sem a existência de qualquer inquérito ou ação penal sobre esses suposto delitos”
(id. 218318777 - Pág. 3/4).

A sentença, por sua vez, fundamenta:

“[...] No caso dos autos, a valoração negativa referente à conduta social é justificada pelo comportamento desvirtuado apresentado pelo réu no seio familiar. Não se trata de um evento isolado, como evidenciado pelo relato da vítima, que apontou a ocorrência de inúmeras outras ameaças não constantes na denúncia. Além disso, a vítima mencionou que a existência dos autos no 1000088-63.2022.8.11.0003, em trâmite neste Juízo, contra o réu, por fatos semelhantes a estes. Esses relatos indicam claramente que o réu possui um histórico de condutas agressivas reiteradas, revelando um desrespeito contínuo aos direitos e à integridade física e psicológica de seus familiares. Assim, a conduta social desvirtuada do réu deve ser valorada negativamente [...]”
(id. 218318767).

À vista disso, ao contrário do que alega o recorrente, não foram utilizados inquéritos, ações ou então condenações criminais para se valorar negativamente a conduta social, mas sim elementos fáticos trazidos pela vítima em sede de instrução que evidenciaram a costumeira prática nociva do apelante na sociedade, inclusive no meio social religioso que era frequentado por ambos.

Nesta senda, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça ratificam a negativação da referida circunstância quando a instrução descortina uma conduta reiteradamente inadequada do réu, como se infere:

“[...] No caso, a conduta social foi valorada negativamente em razão do mau comportamento familiar do agravante, pois outras agressões não constantes da denúncia foram noticiadas durante a instrução probatória. [...] As circunstâncias judiciais, a serem analisadas para modular a pena-base, não estão atreladas aos fatos descritos na peça acusatória, mas sim à figura do acusado e aos elementos que circundam o delito. Assim, não há que se falar em princípio da correlação entre a denúncia e as vetoriais do artigo 59 do Código Penal [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Por fim, em relação às consequências do crime, observa-se que o Juízo
a quo
a considerou desfavorável, pois
“é evidente, inclusive pelas emocionadas declarações da ofendida e de sua mãe, que as consequências da conduta do réu e constantes episódios de perseguição sofridas demandaram cuidados de natureza psicológica, deixando evidentes marcas negativas em sua história, tendo ela relatado que fez tratamento com psicólogo, sendo diagnosticada com depressão”
(id. 218318767).

Dessarte, por certo que a fundamentação empregada é idônea o suficiente para elevar a reprimenda na primeira fase, de modo que o sofrimento da vítima extrapola as consequências que naturalmente ocorrem em delitos desta espécie.

A rigor, a Corte Cidadã ratifica a idoneidade desta fundamentação:

“[...] Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista os sentimentos de tristeza constante, medo, isolamento social, distúrbios de alimentação e de sono e intenso
sofrimento psíquico
que o fato gerou à vítima, que apresentou grave alteração de comportamento - fatos notados por seus familiares e relatados no estudo psicossocial -, indicando nítida necessidade de acompanhamento psicológico. O aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teria sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir dos gravíssimos
crimes
praticados, transcendendo a normalidade [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Lado outro, relativamente ao
quantum
de exasperação, verifica-se que o Juízo sentenciante, ao valorar negativamente 3 (três) circunstâncias judiciais, recrudesceu a sanção em 1 (um) ano acima do mínimo legal, o que equivale a 4 (quatro) meses por vetorial desfavorável.

Todavia, na primeira fase da dosimetria, diante do silêncio do legislador,
“a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.430/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Nesse sentido, não se olvida a discricionariedade do julgador no momento de aplicação da pena cabível dentre as cominadas.

Contudo, exasperar a reprimenda em patamar superior aos critérios alhures mencionados que, de certa forma, materializam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exige motivação especial, isto é, além dos próprios fundamentos que ensejaram a negativação das vetoriais, o que não se observa na hipótese dos autos.

Dessa forma, o pleito subsidiário comporta acolhimento, de forma que deve ser readequada a dosimetria, mediante a aplicação, para cada circunstância judicial desfavorável, da fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima, o que resulta na pena-base de
9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, como consignado pelo Juízo
a quo
, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ainda em relação à dosimetria da pena, notam-se flagrantes ilegalidades que comportam correção de ofício, especificamente em quanto à terceira fase e à pena acessória de multa.

A sentença considerou a causa de aumento prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal. No entanto, esta majorante se refere a delito diverso pelo qual o recorrente fora condenado, razão pela qual é imperioso o seu decote.

Além disso, a sentença estipulou a penalidade acessória de multa no equivalente a 1.000 (mil) dias-multa, muito superior ao limite previsto no artigo 49 do Código Penal.

A respeito do tema, é firme na jurisprudência o entendimento de que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea, devendo o Magistrado considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigo 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, respeitando, também, o critério trifásico previsto no artigo 68 do referido Códex (TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

Desse modo, diante da presença de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira etapa do cálculo, será utilizado o mesmo critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo, para cada uma das vetoriais, o que resulta no equivalente de 15 (quinze) dias-multa, com seu valor unitário calculado à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em conclusão, infere-se que o apelo comporta parcial provimento, tão somente para reajustar o
quantum
de aumento da pena na primeira fase do cálculo e, de ofício, afastar a causa de aumento descrita no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal e redimensionar a sanção pecuniária de multa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena-base, em dissonância parcial do parecer do Ministério Público, e,
de ofício
, afasto a causa de aumento prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal e reduzo a pena de multa, resultando, assim, na pena definitiva de
9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, calculada à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
em vigor na época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024